Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-10.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000366-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO CEZAR LUCION - CPF: 607.481.509-78 (AGRAVADO), CLOVIS LUCION - CPF: 536.935.319-00 (AGRAVADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELOS EXEQUENTES - PAGAMENTO DO VALOR INDICADO DENTRO DO PRAZO LEGAL - SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada. (AgRg no AREsp 408.346/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000366-10.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VERA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de A
GRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CARGILL AGRÍCOLA S.A.

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº

1370-60.2016.8.11.0102
– código:

112360), ajuizada contra a agravante por
CLÓVIS LUCION e PAULO CÉZAR LUCION
, determinou a intimação da executada/agravante para que, no prazo de quinze dias, comprovasse “
o pagamento do saldo remanescente da dívida, sob pena de prosseguimento do cumprimento da sentença
” (cf. Id. nº 72551465).

A agravante afirma que a decisão que ordenou o cumprimento da obrigação foi publicada no dia 28.04.2020, e, dentro do prazo estabelecido, efetuou o pagamento integral da dívida, que, na ocasião, perfazia o valor de R$ 124.473,89, de modo que o cumprimento de sentença deve ser extinto, eis que satisfeito o débito pretendido pelo credor dentro do prazo legal.

Reitera que nada mais há para ser pago, e que é incorreto o cálculo apresentado pelos agravados, já que a sentença não determinou que o valor dos honorários advocatícios fosse calculado com base no valor atualizado da causa; além disso, conforme prevê a Súmula 14 do STJ, o termo inicial da contagem dos juros de mora é a data em que o devedor é intimado para pagar a dívida, e não a data da sentença.

Por outro lado, ainda que se considere a falta de pagamento integral da dívida, não pode haver condenação ao pagamento de multa e honorários, pois o pagamento foi realizado de acordo com a última planilha apresentada nos autos pelos credores, não havendo débito remanescente a ser adimplido.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o cumprimento da sentença seja extinto (cf. Id. nº 72551461).

A decisão vinculada ao Id. nº 73201040 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id.
nº 76338951, arguindo preliminar de inadmissibilidade do recurso à falta de conteúdo decisório agravável, pois, segundo diz, o MM. Juiz apenas determinou a intimação do agravante para comprovar o pagamento do saldo remanescente da dívida, e nada mais.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar - Inadmissibilidade do recurso)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O agravado argui preliminar de
inadmissibilidade do recurso à falta de conteúdo decisório agravável, pois, segundo alega, o MM. Juiz apenas determinou a intimação do agravante “para comprovar o pagamento do saldo remanescente da dívida”, e nada mais.

Contudo, ao contrário do que alega o agravado, a decisão recorrida ordenou a comprovação do pagamento da dívida “
sob pena de prosseguimento do cumprimento de sentença
”, ou seja, impôs à agravante situação processual desfavorável, pois, caso não cumpra o comando, o cumprimento de sentença terá prosseguimento, e, se de fato a dívida já foi liquidada, sofrerá injusta coação pela continuidade da instância, de modo que a decisão possui, sim, conteúdo indiscutivelmente decisório, eis que potencialmente prejudicial à parte agravante.

Rejeito, pois, a preliminar de inadmissibilidade e passo à análise do mérito do recurso.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 26 de setembro de 2019 os agravados deram início ao cumprimento da sentença, requerendo a intimação da agravante para que efetuasse o pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença, cujo valor atualizado, conforme o cálculo apresentado pelos próprios exequentes, equivalia, na data de 1º de setembro de 2019, ao montante de R$ 124.473,89 (cf. Id. nº 72551469).

A agravante foi então intimada para que fizesse o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sendo veiculada a decisão no DJE nº 10721, disponibilizado no dia 27.04.2020 (segunda-feira), e publicado em 28.04.2020 (terça-feira), com início do prazo no dia 29.04.2020 (quarta-feira), e término em 21.05.2020.

No dia 21 de maio de 2020, a agravante depositou em Juízo o valor de R$ 124.473,89, ou seja, exatamente o valor indicado no cálculo apresentado pelos credores/agravados, porém, no dia 26.05.2020, os credores se manifestaram dizendo que o valor depositado pela devedora/agravante não correspondia ao total do débito, eis que a atualização fora realizada até o dia 01.09.2019, e não até a data do depósito, pelo que pediram fosse a agravante intimada para depositar o valor faltante, referente à correção da dívida até a data o efetivo pagamento (cf. Id. n. 72551468), pleito deferido pelo MM. Juiz, que, operando com prudência e bom sendo, ordenou à agravante que comprovasse o pagamento do saldo remanescente, correspondente à atualização da dívida até o dia do efetivo pagamento, ou seja, até o dia 21.09.2020.

Na verdade, intimada para que, no prazo de 15 dias, efetuasse o pagamento da dívida segundo o valor indicado pelo credor/exequente, a executada/agravante assim agiu, ou seja, depositou exatamente o valor pleiteado pelos exequentes/agravados (
R$ 124.473,89), e
dentro do prazo legal de 15 dias (CPC, art. 523), de modo que não se pode exigir da agravante qualquer complementação porque ela cumpriu rigorosamente a ordem judicial, e sobretudo porque o pagamento observou, também rigorosamente, o valor indicado pelos agravados na planilha do cálculo da dívida que eles próprios elaboraram e apresentaram nos autos como sendo o valor que lhes satisfazia plenamente.

A agravante efetuou o depósito dentro do prazo legal, pagamento exatamente aquele valor pretendido pelos exequentes, não havendo motivos para que, como se tivesse descumprido a determinação judicial ou qualquer artigo de lei, seja agora compelida a efetuar o pagamento de
saldo remanescente, que sequer existe.

De mais a mais, o cumprimento de sentença se inicia por requerimento do exequente (CPC, art. 523) e a petição inicial deve observar os requisitos previstos no art. 524 do referido Códex que assim dispõe:

Art. 524: O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Portanto, é obrigação da parte exequente apresentar planilha discriminada e atualizada do crédito, acrescido de juros de mora, correção monetária e eventuais encargos, não competindo ao devedor/executada corrigir o valor do débito no momento do depósito para evitar que o credor sofra prejuízo (!), sob pena de a execução se prolongar indefinidamente.

E, no caso, como a executada/agravante depositou o valor declinado pelo próprio credor/exequente, tem-se por satisfeita a obrigação, não sendo possível a reabertura de qualquer discussão a respeito da forma ou da necessidade de atualização do débito, mormente porque alcançada pela preclusão lógica que veda a prática de certo ato, porque incompatível com outro já realizado.

A propósito, sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA SOBRE OS LIMITES DO VALOR DEPOSITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp n. 1.348.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 7/5/2014, DJe 21/5/2014). A exigência de juros moratórios e correção monetária do devedor, incidentes sobre os valores depositados para garantia do juízo, acarretaria bis in idem, estando o referido depósito sujeito à remuneração específica a cargo da instituição financeira depositária. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1717801/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GARANTIA DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DA DÍVIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que o depósito judicial do valor em litígio impede a atualização monetária e a fluência de juros moratórios, haja vista que a instituição bancária em que realizado o depósito já remunera a quantia com juros e correção monetária. Evita-se, assim, o indevido bis in idem. 2. Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 408.346/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).

Diante do exposto, com fulcro no art. 924, II, do CPC, dou provimento ao recurso, para julgar extinto o cumprimento de sentença, referente à ação
de Embargos de Terceiro (Proc. nº

1370-60.2016.8.11.0102
- código:

112360), determinando o arquivamento dos autos.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021